Tribunal: TJBA
Processo: 8045037-30.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8045037-30.2022.8.05.0000, da Comarca de Guanambi Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Maycon Yuri Souza Neves Teixeira Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi Processo de origem: Ação Penal nº 0500189-69.2019.8.05.0088 Procuradora de Justiça: Drª. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES QUANTO À DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. MARCHA PROCESSUAL QUE NÃO SE ENCONTRA INERTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA. EXCESSO PRAZAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA. Alegações quanto à desnecessidade e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva já apreciadas no HC nº 8036176-55.2022.8.05.0000, tendo sido a ordem denegada, por unanimidade de votos, em decisão colegiada proferida pela Egrégia 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, razão pela qual, não se conhece dos pedidos referidos. Paciente denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, sob a acusação de ter ceifado a vida da vítima com disparos de arma de fogo, sem dar-lhe chance de defesa, e em coautoria com menor de 18 (dezoito) anos, motivado pela disputa do controle de pontos de venda de drogas na cidade de Guanambi/BA. Prisão preventiva decretada em 15/08/2018 e cumprida em 28/05/2022, sendo reavaliada e mantida pela autoridade coatora através de decisões proferidas em 21/06/2022 e 30/09/2022, fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, e da conveniência da instrução criminal, uma vez que permaneceu foragido por quase 04 (quatro) anos. Paciente citado em 20/07/2022. Resposta à acusação apresentada em 22/08/2022. Audiência de instrução antecipada e designada para 08/02/2023. Considerando o tempo de prisão provisória, a data prevista para realização da audiência de instrução e a ausência de desídia da autoridade coatora na condução do processo, não se verifica o excesso de prazo sustentado na impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8045037-30.2022.8.05.0000, em que figura como paciente MAYCON YURI SOUZA NEVES TEIXEIRA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.